Tribunal: TJSP
Processo: 1001733-38.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Energia elétrica - Alegação de cobrança excessiva e indevida – Ausência de prova de que a cobrança correspondeu ao consumo efetivo - Demonstração de que o consumo medido supera a média dos meses anteriores – Inexigibilidade do débito impugnado – Danos morais caracterizados em

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Energia elétrica - Alegação de cobrança excessiva e indevida – Ausência de prova de que a cobrança correspondeu ao consumo efetivo - Demonstração de que o consumo medido supera a média dos meses anteriores – Inexigibilidade do débito impugnado – Danos morais caracterizados em razão da falha na prestação dos serviços e suspensão do fornecimento de energia elétrica – Manutenção do montante indenizatório fixado – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175006
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001733-38.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
BANDEIRANTE ENERGIA S/A, é apelada ORMINDA FRANCISCA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001733-38.2019.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No: 33.614
APEL.No: 1001733-38.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (8a VC)
APTE. : BANDEIRANTE ENERGIA S/A.
APDA. : ORMINDA FRANCISCA DA SILVA (JUST. GRAT.)
JUIZ PROLATOR: DANIEL TOSCANO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Energia elétrica - Alegação de
cobrança excessiva e indevida Ausência de prova de que a
cobrança correspondeu ao consumo efetivo - Demonstração de
que o consumo medido supera a média dos meses anteriores –
Inexigibilidade
do
débito
impugnado

Danos
morais
caracterizados em razão da falha na prestação dos serviços e
suspensão do fornecimento de energia elétrica Manutenção do
montante indenizatório fixado Sentença mantida - Recurso
não provido.
A r. sentença de fls. 196/198 julgou procedente ação declaratória
cumulada com indenização para declarar inexigível o débito descrito na inicial e condenar
a Ré ao pagamento da quantia de R$ 985,00, relativa aos danos materiais, com correção
monetária a partir do desembolso e juros de mora da citação, bem como a importância de
R$ 5.000,00, referente aos danos morais, com atualização a partir da decisão e juros
moratórios da citação. A Ré foi condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação.
Apela a vencida (fl. 202) alegando, em resumo, que a Autora deixou
de comprovar o fato constitutivo de seu direito. Aduz que a cobrança objeto da discussão
refere-se a aumento de consumo por parte da Autora. Afirma que caberia à Apelada
demonstrar que o valor cobrado não correspondia ao consumo. Diz que não comprovou os
danos suportados, observando, ainda, que não há qualquer valor a ser restituído. Entende
que não foram comprovados os danos morais propalados, salientando que o montante
indenizatório arbitrado é excessivo.
Recurso preparado (fls. 209/210).
Contrarrazões às fls. 214/215.
Petição da Autora pleiteando o restabelecimento da energia elétrica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001733-38.2019.8.26.0577 -Voto no
3
com a imposição de multa.
Esta Relatoria determinou o restabelecimento, no prazo de vinte e
quatro horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitado a R$ 30.000,00 (fls.
224/225).
A Ré comprovou o cumprimento da decisão (fls.230/231).
É o relatório.
ORMINDA FRANCISCA DA SILVA ajuizou ação declaratória
cumulada com indenização em face de EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A., objetivando a declaração de inexigibilidade do débito descrito na inicial,
bem como a condenação da Requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais
que alega ter suportado em virtude da inserção de seu nome nos cadastros restritivos.
Pretende ainda o restabelecimento do serviço de energia elétrica em sua residência.
Narra a inicial que a Autora foi surpreendida com a cobrança de
contas de consumo de energia elétrica com valores acima da normalidade.
Sustenta a Requerente que a Ré enviou técnico para apuração de
problemas, no entanto, não apontou qualquer irregularidade. Insiste a Autora, no entanto,
que a importância cobrada nas faturas dos meses de dezembro/2018 a fevereiro/2019 não
condiz com consumo do imóvel em que reside.
A petição inicial foi emendada para constar pleito de indenização
por danos materiais.
Em contestação a Requerida rebate as alegações postas na inicial,
ressaltando que a cobrança é devida e condiz com os serviços prestados.
A ação foi julgada procedente, nos termos acima consignados, dando
ensejo à interposição do presente recurso.
As razões recursais não convencem quanto ao desacerto da r.
sentença, que deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
Consoante se extrai a Autora questiona os valores inseridos nas
faturas de energia elétrica dos meses de novembro/dezembro de 2018 e janeiro/fevereiro de
2019. Diz que o registro de consumo nos meses referidos está em desacordo com o padrão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001733-38.2019.8.26.0577 -Voto no
4
costumeiro.
A Ré, por sua vez, informa que os valores estão corretos e que houve
elevação do consumo nos meses questionados.
Dos documentos ofertados nota-se que a Requerida enviou
correspondência informando que foram faturados valores incorretos para a residência da
Autora, pois, “não foi efetuada a cobrança total do fornecimento de energia do(s) mês(es)
contido(s) no Quadro Demonstrativo de Cálculo”, quais sejam: período de 19/9/2018 a
18/10/2018 (fl. 55).
Na correspondência foi informado que o valor de R$ 988,03,
referente ao período acima mencionado, seria cobrado em duas parcelas.
A Autora insurge-se quanto ao montante exigido, salientando sua
abusividade.
Com efeito, o consumo registrado nos meses questionados,
ultrapassa o padrão mantido.
Pelo que se observa dos documentos juntados, a medição do consumo
de energia elétrica no imóvel objeto da demanda sofreu elevação nos meses questionados.
Das faturas de fls. 22 e seguintes, referentes ao período de
janeiro/2016 a outubro/2018, o consumo de energia elétrica na residência da Autora passou
de 320 KWh/mês apenas uma vez (fl.40).
A Requerida não comprovou a prestação de serviços que pudesse
ensejar os valores por ela exigidos.
Na fatura de fl. 67 verifica-se que em novembro/2018 foi registrado
o consumo de 1.796 KWh; no mês de dezembro de 484 KWh e em janeiro/2019, com
vencimento para fevereiro/2019, o consumo de 393 Kwh.
Dessa forma, os valores apurados não condizem à média de consumo
da Autora, nos meses anteriores.
A Ré não instruiu os autos com documentos aptos a comprovar a
legitimidade da cobrança efetuada, em valor superior à média dos meses anteriores, de
modo a evidenciar o aumento de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001733-38.2019.8.26.0577 -Voto no
5
Relevante destacar que a Autora efetuou reclamação acerca dos
valores cobrados e a Ré não se desincumbiu de demonstrar a regularidade de sua conduta.
Em contestação a Requerida impugnou a inspeção contratada pela
Autora, no entanto, não trouxe elementos que afastassem sua validade.
Ademais, nas razões recursais a Ré tece considerações genéricas que
não infirmam o conteúdo da sentença.
Tratando-se de prestação de serviço de fornecimento de energia
elétrica, aplicam-se as normas do CDC, figurando a concessionária apelante como
prestadora dos serviços e a autora apelada como destinatária final dos serviços (art. 3o da
Lei 8.078/90).
Diante da alegada abusividade da cobrança nas faturas impugnadas,
por destoar da média de consumo paga pelos Autores, cabia à Ré, por força da inversão do
ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), o ônus de provar a legitimidade do valor cobrado.
Contudo, a empresa não comprovou a existência de elementos
externos a justificar o aumento do consumo de energia elétrica, nem demonstrou qualquer
evidência da ocorrência de algum fato a justificar o aumento do consumo nos meses
questionados.
Não há como impor à Autora a prova de que não consumiu a
quantidade de energia que, significativamente, elevou as contas nos meses impugnados,
circunstância que implicaria na produção de prova negativa.
De tudo se conclui que era mesmo caso de se acolher o pedido
declaração de inexigibilidade do débito relacionado aos meses questionados.
No que diz respeito aos danos morais, o pleito da Apelante também
não merece acolhimento.
À fl. 223 a Autora informou que em 22 de outubro de 2019 houve a
suspensão do fornecimento de energia elétrica, não obstante o deferimento da liminar para
que se abstivesse de tal conduta (fls. 99/100).
Induvidoso que o corte no fornecimento de energia, em razão do
inadimplemento das faturas emitidas em valores excessivos, representa ilícito pelo qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001733-38.2019.8.26.0577 -Voto no
6
concessionária deve responder, havendo amparo legal para o pedido indenizatório, não só
nos artigos 186 e 927, do Código Civil, como também no Estatuto de Defesa do
Consumidor.
Ademais, o nome da Autora foi inserido nos cadastros
desabonadores.
O transtorno causado, diante do corte no fornecimento de energia
elétrica ou mesmo da simples ameaça, deve ser reparado, pois, não comparável a um mero
aborrecimento.
Com a suspensão de serviço público essencial, imotivadamente, a Ré
atingiu a honra e a imagem da Requerente, direitos esses assegurados pela Constituição
Federal.
É de se presumir os constrangimentos e aborrecimentos causados,
perante terceiros, em decorrência da cobrança indevida e do corte no fornecimento de
energia elétrica.
O prejuízo de ordem moral é lesão de caráter subjetivo, que dispensa
a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo.
O dano moral, nesse caso, se dá “in re ipsa”. O abalo moral é
consequência direta do próprio ato lesivo.
O montante indenizatório (R$ 5.000,00) deve ser mantido.
A fixação do valor deve atender aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, ressaltando-se que tal quantia deverá servir de forma
a impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros
consumidores, além de promover a efetiva compensação do prejuízo suportado.
Consigne-se que a fixação do valor deve atender aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, ressaltando-se que tal quantia deverá servir de forma
a impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perantes outros
consumidores, além de promover a efetiva compensação do prejuízo suportado.
Deve-se levar em conta a gravidade e a extensão dos danos sofridos
e a condição ou necessidade da vítima e a capacidade do ofensor.
Na hipótese, a suspensão do fornecimento de energia deu-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001733-38.2019.8.26.0577 -Voto no
7
virtude da cobrança equivocada, causando os transtornos narrados na inicial. Não se olvide
que houve apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.
Dessa maneira, levando-se em consideração a intensidade dos danos
ocasionados, a condição financeira da vítima e do ofensor, a quantia arbitrada na sentença
(R$ 5.000,00) deve ser mantida, pois, condizente com a hipótese dos autos.
Com relação à condenação ao pagamento da quantia de R$ 985,00,
relativa aos danos materiais, não houve impugnação específica por parte da Apelante. A
esse respeite asseverou tão somente que “não foi comprovado nos autos que exista
qualquer irregularidade na cobrança”.
Destarte, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocaatícios para 20% do valor da condenação.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica